Tribunal: STF
Processo: ARE 1433965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.



    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 217-A, “caput”, e 215-A, “caput”, ambos do CP c/c artigo 226, inciso II, do CP, na forma do artigo 71 do CP.



    2. Embora deferida a diligência de expedição de ofício para a escola onde a menor estudava, a Defesa, embora intimada, não trouxe os autos a informação necessária ao cumprimento de diligência, tendo a Magistrada decretado o encerramento da instrução criminal. Em alegações finais não houve qualquer objeção quanto ao ponto. Em tal circunstância, inviável o reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 565, do Código de Processo Penal.



    3. Constatado que a hipótese é de emendatio libelli (artigo 383,CPP) e não mutatio libelli (artigo 384, CPP), como afirma a defesa, bem como que os fatos estão suficientemente descritos na denúncia, descabe reconhecer qualquer nulidade.



    4. Os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, confiram a autoria de materialidade dos delitos imputados ao acusado. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.



    5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente